Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-26.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO E DIVULGAÇÃO DE IMAGEM. INDUÇÃO A ERRO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CONSTATADA. RESCISÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes, além de CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data da data do desembolso.”.

3. Consta dos autos, como bem resumido na sentença, que o autor “no dia 24/05/2024, participou com sua esposa e seu filho de um evento, promovido pela agência Forbes, realizado fora de seu estabelecimento comercial, em Brasília/DF. Alega que a empresa afirmou que seu filho havia sido aprovado para a seleção e que as fotos dele seriam enviadas para uma empresa chamada Pompom, a qual, segundo a agência, pagaria até R$8.000,00, pela imagem da criança. Informa que a agência afirmou que o bebê concorreria apenas com outros quatro bebês e, por isso, teria grandes chances de ser escolhido. Explica que, com base nessa promessa, foi convencido a contratar os serviços da agência, pagando o valor de R$4.500,00, mediante pagamento com cartão de crédito. Esclarece, ainda, que, posteriormente, foi solicitado a assinatura de um contrato de agenciamento. Diz que, na ocasião, foi induzido a crer que seu filho participaria de uma seleção real com a empresa Pompom.”.

4. Em razões recursais, inicialmente, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que o autor obteve esclarecimento do que se tratava o contrato quando de sua assinatura; afirma que efetivamente cumpriu com suas obrigações contratuais, que era fotografia e divulgação das fotos do modelo em seu sítio eletrônico. Assevera que nunca afirmou ao recorrido que tinha parceria com a empresa “pompom”, mas sim um teste (casting) com a marca. Defende que não cabe a devolução do valor, uma vez que teve gastos e custos, bem como que cumpriu com o contrato.

5. Contrarrazões apresentadas ( ID’74866406). O recorrido, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

III. Questão em discussão.
6. Inicialmente, necessário aferir se cabível a concessão de efeito suspensivo. A questão em discussão consiste em saber se há alguma abusividade apta a ensejar a rescisão contratual.

IV. Razões de decidir
7. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas na espécie.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

9. Nos termos do art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual.

10. Ressalte-se que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito relevante do consumidor, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 do CDC.

11. Conforme julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).

12. Ainda, cabe salientar que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão, o que pressupõe impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.

13. Antes de adentrar aos fatos narrados na inicial, registre-se que em consulta ao sistema deste e. Tribunal, constatou-se outras oito ações semelhantes a esta em face da recorrente, verificando “modus operandi” semelhante ao relatado no presente feito, qual seja, indução à contratação mediante falsas promessas de contrato com a criança agenciada. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do “reclame aqui” foram constatadas cerca de 82 reclamações referentes à empresa, a maioria intitulada como “propaganda enganosa”, “promessas ilusórias”, “contrato abusivo”, “descumprimento contratual” e “práticas abusivas” (https://www.reclameaqui.com.br/empresa/dla-forbes/).

14. Pois bem. O cerne da questão paira acerca de uma eventual promessa da recorrente de que o filho do recorrido estaria participando de uma seleção da empresa “pompom”, com grandes chances de aprovação. Embora tal informação não conste do contrato de ID 74866373 e a recorrente informe que jamais efetuou tal promessa, é possível constatar, por meio das conversas acostadas ao ID 74865708, que de fato havia uma informação de que o filho do recorrido estaria participando de uma seleção (“casting”) promovido pela recorrente com a empresa “pompom”.

15. Ocorre que a recorrente não comprovou qualquer parceria com a empresa “pompom”, nem mesmo que estaria intermediando um “casting” junto à referida empresa. Ao contrário, o recorrido comprovou que a empresa mencionada não possui qualquer parceria com agências de modelo, bem como não estava com qualquer seleção aberta (ID 74865708 pg. 30), demonstrando que a recorrente faltava com a verdade, mentindo acerca de falsas parcerias, que jamais teve.

16. Assim, restou comprovado que a empresa utiliza de falsas promessas junto a seus clientes, com falsas informações acerca de contratos e seleções a fim de firmarem contratos de agenciamento, infringindo o princípio da boa-fé objetiva de da ausência de informações claras junto ao consumidor para se beneficiar de uma falsa expectativa de fechar contratos de modelo, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas pelo recorrente. Honorários fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 46.
Jurisprudências Citadas: STJ, REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009.